Tribunal: STF
Processo: ADI 1097
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-15
Data de publicação: 1994-09-15

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA   DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  OBJETO:
EXPRESSAO  -- "EM MAIS DE  35% (TRINTA E CINCO POR CENTO)" -- CONTIDA
NO CAPUT, E OS PARS. 1. E 2. DO ART. 4. DA LEI N. 11.050/94, DO
ESTADODE  PERNAMBUCO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSAGRADOS NOS
ARTS. 37, XI, E 39, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Plausibilidade   da  tese   da   inconstitucionalidade  dos
dispositivos  impugnados, por consagrarem critério de equivalencia de
remuneração  discrepante da  propria natureza  do instituto, tal como
concebido nos dispositivos invocados, da Carta de 1988.
          Cautelar deferida.